Tribunal: TJDFT
Processo: 0037719-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037719-85.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO RECORRIDOS: HELIO MOREIRA DOS SANTOS, VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. SINDICATO. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO INIDÔNEO. RESPONSABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – Divergências acerca do contrato de prestação de serviços advocatícios entre o sindicato e o escritório de advocacia não retiram a capacidade postulatória à presente demanda, pois nos termos do art. 36, X, do Estatuto do Sindicato compete ao Presidente assinar procurações de interesse do SINPAF. Rejeitada preliminar de incapacidade postulatória. II – Conforme os fatos narrados na inicial, o autor tem legitimidade para postular ressarcimento por eventual pagamento atribuído a documentos inidôneos. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. III – O SINPAF requer o ressarcimento de pagamentos que reputa inidôneos, nos termos do art. 103 de seu Estatuto. Portanto, trata-se de tutela jurisdicional útil à pretensão veiculada. Além disso, a ação proposta é adequada para solucionar a lide. Rejeitada preliminar de falta de interesse processual. IV – O indeferimento da prova testemunhal, desnecessária à resolução da lide, não gera cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa. V – A nota fiscal e a autorização de pagamento irregulares demonstram a procedência do pedido de ressarcimento. VI – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. VII – Apelações desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como 276, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide e, apesar de ter indeferido a produção de prova por entender a desnecessidade da medida, fundamentou sua decisão na ausência de provas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJCE e TJMT para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Raquel de Carvalho Ribeiro, OAB /DF 26158, e Anna Carolina Tavares Lima Baião, OAB/DF 29.981. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e documental suplementar esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório.” (AgInt no AREsp 1448894/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). Ademais, “o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.” (REsp 1842212/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas Raquel de Carvalho Ribeiro, OAB /DF 26158, e Anna Carolina Tavares Lima Baião, OAB/DF 29.981. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009